Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702105-50.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA INEZ DE ARAÚJO BITTENCOURT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o autor afirma que houve falha na prestação do serviço bancário. Assim, ao menos em tese, o banco tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor-CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. 3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança, inclusive patrimonial, do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. 4. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor e a autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas incompatíveis com o perfil do usuário constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude. 5. Verificar a legitimidade das contratações de empréstimos e monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. 6. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O pedido deve ser certo e a interpretação considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 7. Em regra, à luz do princípio da adstrição, o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, sob pena de prolatar julgamento extra petita. Há exceção ao dispositivo legal, como é o caso dos pedidos implícitos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possibilitou o reconhecimento do pedido implícito nas situações em que não houver pedido elaborado pelo autor, mas que decorra da fundamentação logicamente desenvolvida na petição inicial. 8. Os encargos moratórios cobrados da consumidora são frutos civis da atividade de concessão de crédito. São acessórios da atividade bancária e acompanham, por natureza, o destino da verba principal. Nessa linha, comprometida a exigência de pagamento do valor a título de crédito, os juros devem seguir a mesma destinação do principal. 10. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações que afetam direitos da personalidade. Na hipótese, não há ofensa relevante à integridade psíquica. 11. Recurso do banco réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios redistribuídos e majorados. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 da Lei 8.078/1990, bem como ao enunciado 479 da Súmula da Corte Superior, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiros, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários advocatícios, segundo o disposto no artigo 85, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 14 da Lei 8.078/1990, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na hipótese, não há dano moral. Ausente demonstração de ofensa aos direitos da personalidade da consumidora por conduta do banco. Os danos causados pela operação fraudulenta não atingiram sua esfera extrapatrimonial (...). Em síntese, houve fato do serviço, contudo a frustração pela perda material ocasionada não caracteriza ofensa relevante à integridade psíquica” (ID 47904074). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/6/2022). No mesmo sentido: REsp 2.084.180, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/08/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Da mesma forma, descaberia dar curso ao apelo quanto ao suposto vilipêndio ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.204.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 16/8/2023. Igualmente, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, segundo o disposto no artigo 85, caput, e § 1o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027